Tribunal: TJSP
Processo: 1002049-05.2020.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de outras provas. Procedimento previsto na Resolução no 414/2010, da ANEEL que, conquanto desnecessário à propositura da demanda, foi realizado pela autora. Aplicação do CDC. Fornecimento de energia elétrica à apelada e falha na prestação dos respectivos serviços. Responsabilidade objetiva da concessionária.

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade da produção de outras provas. Procedimento previsto na Resolução no 414/2010, da ANEEL que, conquanto desnecessário à propositura da demanda, foi realizado pela autora. Aplicação do CDC. Fornecimento de energia elétrica à apelada e falha na prestação dos respectivos serviços. Responsabilidade objetiva da concessionária. Inteligência do art. 37, §6o, da Constituição Federal. Dano causado em aparelho de mamografia pertencente à prefeitura do município de Promissão. Ausência de prova de culpa exclusiva da consumidora, força maior ou fortuito externo. Inspeção técnica e laudo idôneos e aptos a comprovar o nexo de causalidade. Obrigação de ressarcimento pelo dano causado por falha na rede elétrica da ré caracterizada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.